Tribunal: TJPA
Processo: 0008073-20.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008073-20.2014.8.14.0061

APELANTE: DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0008073-20.2014.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES RECONHECIDAS PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que, após desclassificação do crime de tentativa de homicídio pelo Conselho de Sentença, condenou o réu a 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), ocorrida em ambiente carcerário. A defesa busca a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal, o afastamento das agravantes, a fixação do regime aberto e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime; (ii) definir se o Juiz Presidente, após a desclassificação do delito pelo Júri, pode reconhecer circunstâncias agravantes não quesitadas ao Conselho de Sentença; (iii) verificar a adequação do regime inicial semiaberto, ante o quantum da pena e as circunstâncias judiciais; e (iv) determinar a competência para a análise da detração penal, considerando a existência de outras condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A prática do crime com o uso de arma branca artesanal ("estoque") e dentro de estabelecimento prisional, em concurso de agentes, evidencia maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e gravidade das circunstâncias do crime, autorizando a exasperação.

4. Operada a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do juízo singular, cessa a competência do Conselho de Sentença, incumbindo ao Juiz Presidente a análise de todas as circunstâncias do novo delito, incluindo agravantes e atenuantes, para proferir a sentença.

5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e culpabilidade acentuada, constitui motivação idônea para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido apenas pelo quantum da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de detração quando o sentenciado possui outras condenações, a fim de que seja realizada a correta unificação das penas e a aferição do tempo de pena já cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, para fins de exasperação da pena-base, é legítima quando amparada em elementos concretos dos autos, como o modus operandi e o local do delito, que denotem maior reprovabilidade da conduta.

2.

Após a desclassificação da infração pelo Conselho de Sentença para crime de competência do juiz singular, o Juiz Presidente assume plena jurisdição para sentenciar, podendo reconhecer circunstâncias agravantes e atenuantes demonstradas nos autos, ainda que não quesitadas aos jurados.

3.

A fixação de regime inicial mais severo é permitida quando, apesar do quantum da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu.

4.

A análise da detração penal deve ser remetida ao Juízo da Execução quando houver notícia de outras condenações em desfavor do apenado, para fins de unificação das penas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59, 61 e 129; Código de Processo Penal, arts. 387, § 2º, e 492, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.595.617/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6 - Sexta Turma, DJe 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1745776, 07219415820218070001, Rel. Desª. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 17/08/2023; TJDFT, Acórdão 1771759, 07379234720238070000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 11/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 14482083) que, com base na decisão desclassificatória do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia (ID 14481908) que, no dia 05 de dezembro de 2014, por volta das 14h30min, no interior do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, o apelante e o corréu Francinei Serrão Furtado, agindo com intenção de matar, atentaram contra a vida das vítimas Jorge Adriel Pereira Santos e Paulo Ribeiro Costa. Consta que, durante o banho de sol, o apelante Douglas desferiu golpes com uma arma branca artesanal (tipo "estoque") contra a vítima Jorge Adriel, atingindo-a no pé e no peito, enquanto o corréu Francinei agredia a vítima Paulo com socos e chutes. A ação só teria cessado com a intervenção de agentes prisionais.

Após a instrução processual, o apelante foi pronunciado (ID 14481936) e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença afastou a tese de tentativa de homicídio, operando a desclassificação para crime diverso da competência do Júri (ID 14482083). Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente proferiu a sentença condenatória ora guerreada.

A defesa, em suas razões recursais (ID 14482121), pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) o excesso na fixação da pena-base, por valoração inidônea da culpabilidade e das circunstâncias do crime; b) a impossibilidade de reconhecimento de agravantes não quesitadas aos jurados; c) a inadequação do regime semiaberto, requerendo a fixação do regime aberto; e d) a não aplicação da detração penal na sentença.

Em contrarrazões (ID 14482124), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17001282), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

A defesa do apelante se insurge contra a dosimetria da pena e o regime prisional fixado, pleiteando a reforma da sentença em quatro pontos específicos, os quais passo a analisar de forma individualizada.

I. DA DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE (PENA-BASE)

A defesa alega que a pena-base, fixada em 07 (sete) meses de detenção, foi exasperada sem fundamentação idônea, pois a valoração negativa da
culpabilidade
(uso de arma branca) e das
circunstâncias do crime
(concurso de pessoas e local do delito) estaria baseada em elementos inerentes ao tipo penal.

A tese não merece prosperar.

A fixação da pena-base deve se pautar na análise concreta dos elementos do art. 59 do Código Penal. No caso em tela, o magistrado sentenciante justificou o aumento de forma adequada, com base em fatos que efetivamente extrapolam a normalidade do tipo de lesão corporal.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente valorada como elevada. O apelante não praticou uma simples agressão. Conforme se extrai dos autos, ele se utilizou de um "estoque", uma arma artesanal de natureza perfurante, para atacar a vítima. O depoimento da testemunha Rivanildo Barroso do Carmo, agente prisional, foi claro ao afirmar em juízo que viu "o acusado DOUGLAS segurando um estoque feito de ferro, momento em que aplicou um golpe no pé da vítima Jorge Adriel". A própria vítima, Jorge Adriel Pereira Santos, declarou em juízo que "o acusado Douglas lhe furou" e que sofreu "três perfurações, sendo uma no braço, uma no peito e uma na perna". O uso de tal artefato denota um dolo mais intenso e uma periculosidade acentuada, que não se confunde com a culpabilidade comum ao delito de lesão corporal leve.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram desfavoráveis e justificam a exasperação. O delito foi cometido dentro de um estabelecimento prisional e em concurso de agentes, o que demonstra total desrespeito às regras de disciplina carcerária e maior ousadia na conduta. Tais elementos não são inerentes ao tipo penal do art. 129 do CP e revelam uma gravidade concreta que autoriza o aumento da pena-base.

Ademais, a sentença considerou os
antecedentes criminais
do réu (ID 69485756), o que, por si só, já constitui fundamento idôneo para afastar a pena-base do mínimo legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pena-base pode ser exasperada com base em elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A fixação da pena está inserida dentro do critério de discricionariedade do juiz, vinculado às circunstâncias específicas do caso concreto e às características subjetivas do agente
[...]. 2.
Na hipótese, a circunstância judicial da culpabilidade do agente foi desfavoravelmente avaliada com justificativa idônea,
baseada em elementos concretos, a saber: a premeditação do delito e a divisão de tarefas entre os acusados. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 2.595.617/CE, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) – destaquei.

Portanto, a pena-base foi fixada de maneira justa e fundamentada, não havendo reparos a serem feitos nesta fase.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE (AGRAVANTES)

A defesa argumenta que o juiz sentenciante não poderia ter reconhecido as agravantes do motivo torpe (art. 61, II, 'a'), do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, 'c') e do crime cometido contra pessoa sob imediata proteção da autoridade (art. 61, II, 'i'), pois tais circunstâncias não foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Neste ponto, entendo que a sentença não merece reforma.

Com a desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, a competência para o julgamento e para a integralidade da dosimetria da pena do crime remanescente (lesão corporal) deslocou-se para o Juiz Presidente. Nessa nova função, o magistrado togado não está adstrito à votação dos jurados sobre o crime de homicídio, mas sim vinculado aos fatos provados nos autos para a aplicação da pena do novo delito.

A decisão dos jurados de afastar o crime de tentativa de homicídio significa que eles não reconheceram o
animus necandi
(a intenção de matar). Não significa, contudo, que os fatos que embasavam a acusação — a motivação do agente e o modo de execução — deixaram de existir no mundo fenomênico.

Ao sentenciar pelo crime do art. 129, caput, do CP, o Juiz Presidente tem o dever de percorrer as três fases da dosimetria e, na segunda fase, analisar se as circunstâncias fáticas do evento se amoldam às agravantes genéricas do art. 61 do CP. A torpeza do motivo, o modo de execução que dificultou a defesa e a condição da vítima são circunstâncias objetivas do fato, cuja valoração como agravantes genéricas é prerrogativa do juiz sentenciante, não havendo que se falar em ofensa à soberania dos veredictos, mas em mero exercício da jurisdição para o crime remanescente.

E, no caso, os fatos provados — a agressão motivada por vingança, a superioridade de agentes contra uma vítima desarmada e a ocorrência em local sob proteção estatal — amoldam-se perfeitamente às definições legais de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e crime contra autoridade, justificando plenamente seu reconhecimento.

No presente feito, o juiz fundamentou a torpeza na "vingança", o recurso que dificultou a defesa na "ação em concurso de agentes, de maneira fugaz" e a terceira agravante no fato de o ofendido ser "detento do centro prisional" e, portanto, estar sob a imediata proteção da autoridade. Tais conclusões são extraídas da análise dos fatos e se inserem na margem de discricionariedade do julgador. Mantenho, pois, as três agravantes.

III. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial do semiaberto para o aberto, alegando que a pena fixada (1 ano) permitiria tal abrandamento.

Contudo, a decisão do juízo de primeiro grau está correta e devidamente fundamentada.

O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma. Assim, o julgador não está vinculado apenas ao
quantum
da pena, podendo fixar regime mais gravoso se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis.

Na hipótese, a existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias do crime e maus antecedentes) constitui motivação idônea para justificar a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. A medida se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

APELAÇÕES CRIMINAIS. [...] REGIME INICIAL. MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADES DE CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. [...] 3. O artigo 33, §3°, do CP prevê a observância dos critérios estabelecidos no art. 59 para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, sendo que no caso concreto
pesa contra o réu circunstância judicial negativa, relativa a maus antecedentes
, em razão da multiplicidade de condenações transitadas em julgado,
o que autoriza a imposição do regime mais severo.
(TJDFT, Acórdão 1745776, 07219415820218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023) – destaquei.

Dessa forma, mantenho o regime inicial semiaberto.

IV. DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, a defesa requer a aplicação da detração do período de prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

O magistrado sentenciante, de forma prudente, consignou que a detração deveria ser apreciada em sede de execução penal. A decisão não merece reparos.

Conforme se observa da certidão de antecedentes criminais (ID 14482042), o apelante possui outras condenações. Em tais casos, a simples subtração do tempo de prisão provisória neste processo seria tecnicamente incorreta e poderia levar a um cálculo equivocado do restante da pena a cumprir. A competência para realizar a unificação das penas e, a partir daí, efetuar o cômputo da detração de forma global, é do Juízo da Execução Penal.

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. [...] Detração. Progressão de regime.
Paciente possui diversas condenações criminais em execução. Unificação das penas e imposição de regime prisional. Competência do Juízo da VEP.
[...] (TJDFT, Acórdão 1771759, 07379234720238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023) – destaquei.

Assim, correta a postergação da análise da detração para o momento da execução da pena.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025